Tribunal: TJES
Processo: 5000110-47.2021.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): CRISTINA ELLER PIMENTA BERNARDO
Órgão julgador: CRISTINA ELLER PIMENTA BERNARDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Bancários
Data de julgamento: 2021-11-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000110-47.2021.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO J. SAFRA S.A e outros
RECORRIDO: BANCO J. SAFRA S.A e outros
RELATOR(A
):CRISTINA ELLER PIMENTA BERNARDO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Processo nº
5000110-47.2021.8.08.0011

Recorrente:
BANCO J. SAFRA S.A

Recorrido:
MARLENE GASPAR LEMOS

Sentenciante: sr(a). Juíz(a)
RONEY GUERRA DUQUE

Relatora: sra. Juíza
CRISTINA ELLER PIMENTA BERNARDO

RELATÓRIO / VOTO

No exórdio alega a parte autora em síntese
, que observou a existência de descontos em seu benefício previdenciário em razão de empréstimo consignado que não realizou.

O requerido apresentou contestação aduzindo, em suma, que houve regularidade na contratação dos empréstimos, estando o contrato devidamente assinado pela autora.

Com a contestação trouxe o réu cópia do contrato que, segundo ele, teria sido assinado pela autora, que em réplica à contestação negou ser sua aquela assinatura, reafirmando que não solicitou o empréstimo consignado objeto desta demanda.

Ao final, o juízo sentenciante julgou a demanda, nos seguintes termos:

“
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido inicial, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, I, do CPC, para declarar o cancelamento do contrato de número º 000011884547, objeto desta demanda, bem como condenar o réu a devolver à autora o valor de R$8.145,25 (oito mil cento e quarenta e cinco reais e vinte cinco centavos), com juros e correção monetária das datas dos descontos.

Por oportuno, ratifico a liminar a seu tempo concedida.

Sem custas e honorários, por força do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

P.R.I. Após o trânsito em julgado, não havendo requerimentos, arquivem-se.
”

A parte ré, irresignada com a decisão, apresentou recurso inominado, requerendo a reforma do
decisum.

A parte autora também apresentou recurso inominado, requerendo a reforma, para deferimento do pleito de indenização por danos morais.

É o breve relatório. Decido.

Verifico que os Recursos preenchem seus requisitos extrínsecos e intrínsecos, motivo pelo qual os recebo em seu regular efeito na forma do art. 43 da Lei 9.099/95. Concedo à parte autora os benefícios da AJG conforme requerido.

Primeiramente, arguiu a parte ré/recorrente a complexidade da causa. Sem razão. A sentença de piso enfrentou muito bem o tema:

REJEITO esta preliminar por entender que as provas carreadas aos autos são suficientes para o deslinde da demanda, sendo, portanto, prescindível a produção de prova pericial complexa
.

Além disso, o próprio recurso, em seu item 36, diz que a operação
questionada da demanda, ou seja, o CCB nº 17850213, foi contratada por meio digital. Portanto, se a suposta contratação foi digital, sequer deveria ter uma assinatura para ser confrontada.

Além disso, em análise do mérito, foi verificada a falsificação grosseira da assinatura da parte autora, nos contratos que foram apresentados, o que dispensa a realização de prova pericial.

Com relação ao mérito do recurso da ré/recorrente, entendo correta a decisão de piso. Tal prática – envios de valores não solicitado sob forma de empréstimo – tem sido amplamente utilizada atualmente, tendo em vista a enxurrada de ações idênticas que abarrotam o judiciário. Em havendo comportamento indicativo de discordância com o procedimento adotado pelo banco em relação a empréstimo, correto o entendimento
a quo.

Ressalto que várias também tem sido as reclamações acerca da “assinatura digital” ou “eletrônica”, pois os relatos são de que é solicitado aos supostos contratantes o envio de uma selfie, sem que seja explicado o porquê, com alegações de que serão utilizadas para cadastros ou simulações.

Portanto, muitos tem sido os tipos de fraudes utilizados atualmente para fraudarem contratações de empréstimos a idosos, em especial, como no caso da autora, com pouco estudo.

Após a edição da súmula 479 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, a responsabilidade do réu/recorrente pelos danos suportados pela autora/recorrida já não comporta maiores divagações
(“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”).

No que tange ao dano moral, matéria do recurso da autora/recorrente,
tenho que restaram demonstrados, tendo em vista que o banco recorrente não agiu com transparência com o consumidor, causando-lhe grandes transtornos. O recorrido, no caso, teve descontados em seus proventos valores indevidos, por vários meses, o que ultrapassa o mero aborrecimento do cotidiano.

Além disso, entendo que o desconto não-autorizado implica violação à privacidade da parte, influindo em seu bem-estar, c
ausando abalo psicológico e, consequentemente, dano moral indenizável.

A extensão e consequências de tal dano são perceptíveis, e sua prova em juízo serve para que o julgador, com seu prudente arbítrio, no dizer da Jurisprudência, determine o valor da indenização.

Vejamos a jurisprudência pátria a este respeito:

TJ-RJ - APELACAO APL 00071010320118190001 RJ 0007101-03.2011.8.19.0001 (TJ-RJ)

Data de publicação: 20/02/2014
Ementa:
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS

MORAIS
.
EMPRÉSTIMO

NÃO- CONTRATADO
.
DANOS
MATERIAIS
MORAIS
CONFIGURADOS
. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. -A relação entre as partes é de consumo, uma vez que o autor se enquadra no conceito de consumidor por equiparação ( CDC , art. 2º , §único) e a ré no de fornecedora de serviço. ( CDC , art. 3º ), sendo objetiva a sua responsabilidade ( CDC , art. 14 ). -Reconhecida a cobrança indevida, deve a restituição dos valores ocorrer em dobro, independentemente da existência de dolo ou culpa. -
Dano

moral
configurado, pois os fatos narrados ultrapassam a esfera do mero aborrecimento. Quantum indenizatório fixado em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
. Manutenção da sentença.

Apelação. Ação de declaração de inexistência de dívida c.c. devolução de valores. Ausência de comprovação de que a autora firmou contrato de empréstimo com o réu. Fraude. Falha na prestação de serviços do réu caracterizada. Danos morais reconhecidos. Valor fixado a título de indenização mantido. Sentença de parcial procedência mantida. Majoração da verba honorária. Aplicação do § 11 do artigo 85 do CPC de 2015. Recurso desprovido. (TJSP; Apelação Cível 1001650-63.2019.8.26.0531; Relator (a): Pedro Kodama; Órgão Julgador: 37ª Câmara de Direito Privado; Foro de Santa Adélia - Vara Única; Data do Julgamento: 11/05/2021; Data de Registro: 12/05/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais. Sentença que julgou improcedente a demanda movida pela autora em face de Banco BMG S/A e julgou parcialmente procedente o pedido em face de Banco Pan S/A, para o fim de declarar nulo o contrato e determinar a restituição na forma simples dos valores indevidamente descontados. Insurgência da autora. Admissibilidade em parte. Contrato de empréstimo celebrado ilegitimamente em nome da suplicante. Descontos consignados de seu benefício previdenciário. Configuração de relação de consumo. Responsabilidade objetiva da casa bancária. Teoria do Risco Profissional. Existência de correlação entre a conduta do réu e o dano causado. Repetição de indébito. Devolução em dobro da quantia descontada indevidamente. Descabimento. Não demonstrada a má-fé do requerido na forma do que dispõe o artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, a devolução é devida na forma simples. Sentença mantida neste aspecto. Dano moral configurado. Verba indenizatória fixada em R$ 5.000,00. Sentença reformada neste aspecto. Recurso parcialmente provido. (TJSP; Apelação Cível 1004557-96.2020.8.26.0071; Relator (a): Helio Faria; Órgão Julgador: 18ª Câmara de Direito Privado; Foro de Bauru - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 07/05/2021; Data de Registro: 06/05/2021)

A indenização por dano moral tem por objetivo, além de compensar a vítima pelo dano sofrido, também a finalidade punitiva, com vistas a que o causador do dano seja desestimulado à reincidência da mesma prática futuramente.

Desta forma, o arbitramento dos danos morais, deve pautar-se nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, levando-se em consideração as condições econômico-financeiras da vítima e do causador do dano, bem como a natureza da lesão e a atuação ilícita do agente. E, no caso em apreço, entendo por devido o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Por todo o exposto,
conheço dos recursos, para:

NEGAR PROVIMENTO ao recurso da ré/recorrente, condenando a mesma em
custas e honorários sucumbenciais, em 10% do valor da condenação;

DAR PROVIMENTO ao recurso da autora/recorrente, para reformar a sentença, no que tange ao pleito de indenização por danos morais, deferindo o pedido, condenando a ré ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que deverá ser corrigido monetariamente e acrescido de juros legais a partir da presente decisão.

É como voto
.

Submeto à apreciação do juiz togado para homologação.

Vitória – ES, 04 de novembro de 2021.

KRISTINY DE VASCONCELOS CONCHA

Juíza Leiga

Homologo o voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

CRISTINA ELLER PIMENTA BERNARDO

Juíza de Direito – Relatora

...

O SR. JUIZ DE DIREITO ARION MERGAR

Acompanho o voto da eminente Relatora.

...

O SR. JUIZ DE DIREITO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

Acompanho o voto da eminente relatora.

...

DECISÃO

Como consta em ata, a Decisão foi a que segue: à unanimidade de votos,
conhecer os recursos e NEGAR PROVIMENTO ao recurso da ré/recorrente, condenando a mesma em
custas e honorários sucumbenciais, em 10% do valor da condenação; e D
AR PROVIMENTO ao recurso da autora/recorrente, para reformar a sentença, no que tange ao pleito de indenização por danos morais, deferindo o pedido, condenando a ré ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que deverá ser corrigido monetariamente e acrescido de juros legais a partir da presente decisão.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.